Tribunal: TJDFT
Processo: 0714949-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714949-45.2025.8.07.0000 DECISÃO A agravante requer o pagamento das custas ao final, com base no CPC 98, §6o. O recolhimento das custas deve ser realizado no ato de interposição do recurso. O CPC 98, §6o é medida excepcional, cabendo ao requerente comprovar que o recolhimento prévio compromete a sua subsistência, ao menos momentânea, no entanto a agravante não o demonstra. Nesse sentido: EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. O art. 98, § 6o, do CPC, prevê a possibilidade de deferimento do parcelamento das despesas processuais, a depender da análise do caso concreto. Assim, a concessão do parcelamento das despesas processuais também depende da análise da insuficiência de recursos, embora de forma menos rigorosa. No caso, além de não ter sido demonstrada a hipossuficiência do agravante, os valores cobrados por este tribunal de Justiça são módicos e acessíveis. Decisão mantida. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (6a T. Cível, ac. 1.979.031, Des. Leonardo Roscoe Bessa, julgado em 2025) Indefiro o pedido de id. 71266260. À agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007, §4o), conforme despacho de id. 71233336. Intime-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 16/05/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator